Tribunal: TJSP
Processo: 1015742-10.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário com pedido de danos materiais e morais. Empréstimo consignado em benefício previdenciário pago pelo INSS. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da parte autora pleiteando a adequação das parcelas a 30% do benefício previdenciário. Sem razão. Demandante que celebrou empréstimo consignado junto aos bancos réus. Limitação dos descontos em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário com pedido de danos materiais e morais. Empréstimo consignado em benefício previdenciário pago pelo INSS. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da parte autora pleiteando a adequação das parcelas a 30% do benefício previdenciário. Sem razão. Demandante que celebrou empréstimo consignado junto aos bancos réus. Limitação dos descontos em 30% dos proventos que foi respeitada pelos bancos. O próprio documento emitido pelo INSS e acostado ao feito pelo autor comprova que a somatória dos descontos realizados não ultrapassa a margem dos 30%. Inexistência de danos materiais e morais. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.